Tribunal: TJDFT
Processo: 0739512-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0739512-71.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GISELA CRISTINA DANTAS VENTOCILLA DE ULYSSEA APELADO: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A., ITAÚ CORRETORA DE SEGUROS S.A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora